Tribunal: TJDFT
Processo: 0738309-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738309-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA COSTA BARBOSA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA COSTA BARBOSA contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA, indeferiu a impugnação à penhora. Em suas razões (ID 63937595), a agravante sustenta que: 1) a restituição de imposto de renda é verba de natureza alimentar e sua penhora não considerou a sua situação financeira; 2) são impenhoráveis as verbas de restituição de imposto de renda; 3) a declaração do imposto de renda da agravante se encontra colacionada aos autos e o valor penhorado e transferido para o juízo foi de R$ 1.775,50, bem inferior a 50 salários-mínimos ou de 40 salários-mínimos, valores mínimos previstos na lei, respectivamente, para penhora de rendimentos ou de poupança, o que não é o caso. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta. Preparo comprovado (ID 63937589/63937590). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não formulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação da tutela recursal ((ID 63937595). Desse modo, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator